Tribunal: TJMT
Processo: 0134944-34.2015.8.11.0000
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
IVO LUIZ RUARO

Número do Protocolo: 134944/2015
Data de Julgamento: 12-11-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – TEMAS 685, 723 E 724, TODOS DO STJ – APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Existindo tema já pacificado pelo STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos, este deve ser aplicado ao caso concreto.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
IVO LUIZ RUARO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno proposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., em face da decisão que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo Recorrente nos autos do Agravo de Instrumento n. 153856/2013, fundamentada nos Temas 685, 723, 724, todos do STJ (FLS. 967/969).
A parte Recorrente sustenta as mesmas teses que já foram analisadas na decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, reafirmando todas os fundamentos já analisados, sem qualquer novo argumento.
Recurso tempestivo, conforme certidão de fl. 987.
Foram apresentadas contrarrazões postulando pelo desprovimento do recurso, conforme petição de fls. 1011/1025.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Analisando os autos, verifica-se que a parte Recorrente, em síntese, reafirma todas as teses que já foram analisadas na decisão de fls. 967/969, que negou seguimento ao Recurso Especial, refutando aquelas teses do Agravante com fundamentos consolidados em Temas oriundos do procedimento de repercussão geral decididos pelo Superior Tribunal de Justiça.
Em relação a suposta ilegitimidade ativa dos não associados e incompetência territorial, o STJ já decidiu a questão nos temas n. 723 e 724, firmando a tese de que a sentença executada no cumprimento de sentença objeto do presente recurso especial é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, novamente tal matéria já foi decidida no Tema n. 685, pacificando a incidência a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública.
Ou seja, todas as teses novamente expostas pelo Banco Recorrente foram devidamente analisadas na decisão recorrida, aplicando os Temas 685, 723 e 724, todos do STJ, inexistindo qualquer reforma a ser feita.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o simples desprovimento unânime do Agravo Interno não é capaz de aplicar automaticamente a multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC, exigindo que a improcedência ou a inadmissibilidade seja manifesta ou qualificada, conforme aresto:
"[...] a improcedência ou inadmissibilidade reveladora da multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 deve ser ade natureza manifesta, qualificada, e não a que decorre simplesmente do não conhecimento ou não provimento do recurso, ainda que unânime'[...]".(AgInt no AREsp 1072678/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017) – destaquei.
Assim, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC.
Ante o exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5o Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (11o Vogal) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (12o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

------------------------------------------------------------------
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)